Tribunal: TJSP
Processo: 1023362-65.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. Demanda julgada improcedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária diante das provas produzidas nos autos. Autor alega haver efetuado empréstimo de valores ao réu, o qual alega, adversamente, ser ele quem concedeu empréstimo ao autor. Verossimilhança dos argumentos do réu, apoiados em prova documental e pericial grafotécnica

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. Demanda julgada improcedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária diante das provas produzidas nos autos. Autor alega haver efetuado empréstimo de valores ao réu, o qual alega, adversamente, ser ele quem concedeu empréstimo ao autor. Verossimilhança dos argumentos do réu, apoiados em prova documental e pericial grafotécnica produzida, que se mostra suficiente para a elucidação dos fatos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.